Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731210-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GUSTAVO SENRA FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O MARCIO GUSTAVO SENRA FARIA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual suspendeu a multa anteriormente arbitrada para cumprimento da tutela de urgência. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que "a suspensão da multa anteriormente arbitrada para cumprimento da tutela de urgência permite o descumprimento da decisão liminar e a manutenção dos obstáculos que estão a impedir o recebimento dos valores de titularidade do Agravante." Alega ser obrigação da instituição financeira depositar os valores em sua conta salário e ser indevida a obrigação de criação de conta corrente para percebimento de valores. Pugnou pela suspender a decisão agravada, restaurando-se a exigibilidade da determinação contida na tutela de urgência liminarmente concedida ao ID 236251972. É o simples relatório. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. A controvérsia da lide perpassa pela natureza das verbas a serem depositadas na conta salário do agravante. Consoante informações trazidas pelo próprio recorrente em sede inicial, o Banco do Brasil é a instituição oficial para gerir processar e distribuir os recursos, nos termos do inciso V, do art. 34, da Lei no 13.327, de 2016 (ID 234665859, na origem), por força de convênio realizado com o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios – CCHA (ID 234665860). Em outras palavras, compete ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios – CCHA gerir o rateio dos honorários advocatícios, consoante competência destacada no art. 34, da Lei no 13.327, de 2016: "Art. 34. Compete ao CCHA: I - editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que trata o art. 30; II - fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme o disposto neste Capítulo; III - adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados no art. 30 sejam creditados pontualmente; IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração, ao crédito dos valores referidos no art. 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários; V - contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este Capítulo; VI - editar seu regimento interno." Consoante Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 6053, foi assentada a possibilidade de percepção de verba de honorários de sucumbência por advogados públicos cumulada com subsídio, inexistindo controvérsia nesse ponto. Ocorre que o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios – CCHA tem repassado rubricas que não são identificadas como honorários advocatícios, especialmente auxílios e que tem sido devolvidas ao órgão pagador por inconsistência no sistema, consoante se vislumbra do ID 238908975, na origem. Nos termos do art. 3o da Resolução CMN no. 5.058 de 15 de dezembro de 2022, in verbis: "Art. 3o Somente podem ser creditados na conta-salário valores originários da entidade contratante, em cumprimento ao objeto do instrumento contratual, vedado o acolhimento de créditos de outras origens." Desta feita, para análise do alegado descumprimento pela instituição financeira, é necessário verificar os limites do convênio realizado com o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios – CCHA, de modo que inexistem elementos que demonstre a atuação ilegal da instituição financeira no presente momento, especialmente quando considerada a competência legal do Conselho Curador. Nesta toada, mostra-se prudente aguardar as informações a serem prestadas pelo Conselho Curador para sanar as inconsistências relacionadas às verbas devolvidas, especialmente pela atuação restrita da instituição financeira nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator